Tribunal: TJSP
Processo: 3012420-49.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão provisória. Defesa que sustenta não estarem estampados os requisitos da segregação cautelar in casu. Não acolhimento. Presentes as fórmulas insculpidas nos artigos 312 e 313 do CPP. Paciente reincidente. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão provisória. Defesa que sustenta não estarem estampados os requisitos da segregação cautelar in casu. Não acolhimento. Presentes as fórmulas insculpidas nos artigos 312 e 313 do CPP. Paciente reincidente. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.